Tribunal: TJBA
Processo: 0539897-38.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539897-38.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCIANO CAMPOS DA SILVA

APELADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU/
2
014. LEIS MUNICIPAIS N.ºS 8.464/2013, 8.473/2013 E 8.474/2013. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DAS ALÍQUOTAS DE 4% E 5% PARA TERRENOS NÃO EDIFICADOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO TRIBUNAL PLENO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECID
A
E NÃO PROVID
A
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interpost
a
pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, reconheceu a ilegalidade do lançamento do IPTU de 2014 referente à inscrição imobiliária nº 626.982-7, anulando-o em razão da aplicação de alíquota inconstitucional (4% ou 5%) sobre terreno não edificado, nos termos das Leis Municipais nºs 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013. Determinou-se o refazimento do lançamento com base no valor cobrado em 2013, atualizado pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o lançamento do IPTU de 2014, relativo a terreno não edificado, pode subsistir diante da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei Municipal nº 8.464/2013; (ii) verificar se a sentença que determinou a reemissão do Documento de Arrecadação Municipal com base no montante de 2013 acrescido do INPC está em conformidade com o precedente vinculante do Tribunal Pleno do TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal Pleno do TJBA, nas ADIs nºs 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000, declarou parcialmente inconstitucional o art. 1º da Lei Municipal nº 8.464/2013, apenas quanto às alíquotas de 4% e 5% incidentes sobre terrenos não edificados, determinando que, para o exercício de 2014, o cálculo do IPTU recaia sobre alíquota de 3% do valor venal.

4.
A aplicação de alíquota inconstitucional torna nulo o lançamento, impondo-se a readequação do tributo segundo o parâmetro fixado no precedente vinculante, conforme o art. 927, V, do CPC.

5.
A sentença recorrida observou fielmente o entendimento do Tribunal Pleno, determinando a reemissão do Documento de Arrecadação Municipal com base no valor de 2013 corrigido pelo INPC, o que garante a legalidade e a segurança jurídica da relação tributária.

6.
As demais disposições das Leis Municipais nºs 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013 permanecem válidas, inclusive quanto à metodologia de cálculo da base venal e à progressividade, ressalvada apenas a inconstitucionalidade parcial reconhecida.

7.
O respeito à capacidade contributiva e à vedação ao confisco (CF, art. 150, IV) impõe limites à tributação municipal, devendo o Poder Judiciário zelar pela proporcionalidade das alíquotas.

8.
A alegação de que a Instrução Normativa SEFAZ/DGRM nº 12/2013 legitimaria o lançamento é insubsistente, pois o vício decorre da aplicação de alíquota materialmente inconstitucional, e não de ato infralegal.

9.

A sentença impugnada encontra-se em estrita consonância com os princípios da legalidade tributária (CF, art. 150, I; CTN, art. 97), da capacidade contributiva e da segurança jurídica, bem como com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de
Apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
É nulo o lançamento do IPTU de 2014 que aplicou as alíquotas de 4% ou 5% previstas no art. 1º da Lei Municipal nº 8.464/2013, em razão de sua inconstitucionalidade parcial declarada pelo Tribunal Pleno do TJBA.

2.
Para imóveis não edificados enquadrados nas referidas faixas, o imposto devido deve ser recalculado pela alíquota de 3% sobre o valor venal, conforme precedente vinculante.

3.
A sentença que determina a reemissão do Documento de Arrecadação Municipal com base no valor cobrado em 2013, atualizado pelo INPC, está em conformidade com os princípios da legalidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I e IV, e 156, §1º, I; CE/BA, art. 149; CTN, art. 97; CPC, art. 927, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ADI nº 0002398-17.2014.8.05.0000 e conexas, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, j. 15.09.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0553759-08.2017.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa, 5ª Câmara Cível, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0539897-38.2015.8.05.0001
,

oriundos da
1
3
ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante, o

MUNICÍPIO DO SALVADOR
e, como
Apelad
a
,
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS SPE LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
NEGAR
PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA